Tribunal: STF
Processo: ARE 1366186
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. LEI ESTADUAL Nº 11.179/1998. CONSULTA POPULAR. PRINCÍPIO DA ANUALIDADE DO ORÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A RUBRICAS PREVISTAS NAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS. CARÁTER AUTORIZATIVO.



    Havendo demora no procedimento administrativo para liberação de valores a associação beneficiada pelo programa Consulta Popular, instituído pela Lei Estadual nº 11.179/98, ultrapassando o exercício para o qual a rubrica estava prevista no orçamento do Estado, não é possível a realização do empenho, considerando-se o princípio da anualidade. Caso em que a demora ocorreu em virtude da necessidade de complementação de documentos por parte da autora.



    Orçamento público que possui caráter meramente autorizativo, inexistindo direito subjetivo aos créditos nele previstos. Necessidade de conferir ao administrador discricionariedade para eleger prioridades dentro do orçamento, considerando o cenário de escassez de recursos gerado pela não realização das receitas previstas. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 165, §10; e 170, VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Busca a parte, entidade de finalidade filantrópica, seja o Estado obrigado a transferir recursos relativos às Consultas Populares regulamentadas pela Lei Estadual nº 11.179/1998 dos anos de 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017 e 2017/2018, exercícios nos quais ela foi escolhida pela população como beneficiária. 



    Inicialmente, quanto aos fatos, transcrevo trechos da narrativa levada a efeito pela eminente Procuradora de Justiça Magali Ferreira Mannhart em seu parecer para melhor elucidar a questão:



    [...]



    Prevê a Lei Estadual nº 11.179/1998, que "dispõe sobre a consulta direta à população quanto à destinação de parcela do Orçamento do Estado do Rio Grande do Sul voltada a investimentos de interesse regional":



    [...]



    Referida norma possui arrimo no art. 155 da Constituição do Estado, o qual estabelece que "no plano plurianual e no orçamento anual, as dotações relativas a investimentos, subvenções e auxílios destinadas a Municípios ou regiões terão por finalidade reduzir desigualdades regionais e serão definidas com base em critérios demográficos, territoriais, econômicos e sociais, nos termos da lei". 



    Conforme a narração dos fatos transcrita, é incontroverso que as leis orçamentárias no período em debate contêm rubricas prevendo a destinação de recursos do Estado para a Associação Hospitalar Bom Pastor de Ijuí nos exercícios de 2013/14 a 2017/18.



    O primeiro argumento que leva à improcedência da pretensão parte da demora no atendimento de solicitações feitas pelo Estado.



     



    [...]



    Dessa forma, como todos os procedimentos não foram concluídos dentro dos exercícios para os quais havia a respectiva previsão das rubricas orçamentárias, não poderia o gestor fazer o empenho dos valores. 



    [...]



    O fato de a LDO elaborada para o exercício de 2021 (Lei Estadual nº 15.488/2020 autorizar em seu art. 28, inciso VIII, o Chefe do Poder Executivo a abrir créditos adicionais para "atender às despesas eleitas em consulta direta à população nos termos da Lei n.º 11.179, de 25 de junho de 1998, e em suas alterações, de exercícios anteriores, não realizadas nos respectivos exercícios e não orçadas para o exercício de 2021" não altera o entendimento.



    Isso porque a inclusão de rubrica na Lei Orçamentária Anual não gera direito subjetivo aos créditos previstos, por diversas razões.



    [...]



    O caráter autorizativo do orçamento corresponde à face oposta da mesma moeda do princípio da legalidade no direito financeiro. Enquanto este impossibilita ao ordenador a execução de despesas não previstas, aquele outorga certa discricionariedade ao administrador para, dentro da previsão de orçamento, elencar prioridades caso não seja possível o cumprimento de todas as rubricas elencadas.



    E isso se faz necessário porque o orçamento é calculado com base em previsões de receitas, as quais, não realizadas, tornam necessária a redução dos gastos públicos para que seja atingido (ou ao menos tentado) o equilíbrio financeiro.



    No caso do Rio Grande do Sul, a grave situação de crise financeira por desequilíbrio nas contas levou o Governo a editar Decretos de contenção de despesas, como o Decreto nº 52.230/2015, que estabeleceu a adoção de “medidas de contenção no âmbito da Administração Direta, Autarquias e Fundações do Estado ”, e o de nº 53.303/2016, o qual decretou “estado de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual”.



    A crise financeira por que passa o Estado, especialmente neste momento em que se exige dele maior atuação no combate à pandemia causada pela Covid-19, somada à redução das receitas em virtude da necessidade de adoção de um modelo de distanciamento controlado, o qual afeta diversos segmentos da economia e, por conseguinte, a arrecadação, não possibilita que o ente público realize todos os investimentos outrora tidos como essenciais.



    É imprescindível que se conceda ao administrador, dentro das regras estabelecidas pelas leis orçamentárias, certo grau de discricionariedade para escolha daqueles investimentos que, em dado momento, são de maior premência, descabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se em seu mérito.



    [...]



    Cabe relembrar que apenas no fim do ano passado o Governo do Estado conseguiu colocar em dia o pagamento dos salários dos servidores do Poder Executivo, após quase 05 anos de atrasos e parcelamentos da folha. Mesmo os repasses relativos a transferências obrigatórias da área da saúde ainda estão em atraso, situação que levou o Estado a tratativas de renegociação da dívida com os Municípios.



    Dessa forma, por qualquer ângulo que se examine a questão, não há como impor ao Estado a transferência de valores previstos em leis orçamentárias passadas, pois inexistente direito da parte autora aos créditos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente